Tribunal: CARF
Processo: 11080.010252/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.010252/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.089 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
DARIO REGOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUCESSÃO POR FALECIMENTO
DO CONTRIBUINTE.
Diante da prova da inexistência de bens deixados pelo contribuinte falecido,
deve ser afastada a norma jurídica de responsabilidade por sucessão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento de imposto de renda ano-calendário 2006,
exercício 2007 para a cobrança do crédito tributário no valor de R$ 7.631,59 (sete mil, seiscentos
e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), decorrente de glosa de dedução à título de
contribuição à previdência privada e fapi no valor de R$ l.300,29 (mil e trezentos reais e vinte e
nove centavos), cujos comprovantes não foram apresentados. Houve também glosa de despesas
médicas de terceiros que não eram seus dependentes e despesas médicas próprias, também não
comprovadas no valor de R$ 2l.549,92 (vinte e um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e
noventa e dois centavos).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 10-23.724, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 76/82):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010252/2008-86
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.089 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.010252/2008-86

“A ação da Fiscalização decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual exercício
2007, ano calendário 2006, DIRPF/2007, conforme relatado na “Descrição dos Fatos
frente e verso, quando foram constatadas a dedução e Enquadramento Legal às fls. 10 -
indevida de previdência privada e fapi, no valor de R$ 1.300,29, por falta de
comprovação, e a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 21.549,92, por
falta de comprovação ou por falta de previsão legal. O enquadramento legal encontra-se,
alínea “e”, da Lei n° e 83, do Regulamento do aprovado pelo Decreto n° 3.000/99 e art.
61 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001; e artigos respectivamente, nos artigos 8°,
inciso II, 9.532/97, arts. 73, 82 e parágrafo 1° 9.250/95; art. 11 da Lei n° Imposto de
Renda - R_IR/99, 2° “a”, e 3°, da Lei n° SRF 15/2001; arts. 73, 80 e 83, inciso II do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, 9.250/95; art. 48 8°, inciso II, alínea n° e
parágrafos da Instrução Normativa aprovado pelo Decreto n° 3.000/99.
O contribuinte, já falecido cópia Certidão de Óbito e documentos às fls. 07 e 08,
representado por seu herdeiro, doc. à fl. 05 e com procurador legalmente constituído -
doc. fl. 06, inconformado com o lançamento, apresentou tempestivamente impugnação à
Notificação de Lançamento, às fls. 01 a 04, alegando, preliminarmente, a extinção da
notificação de lançamento, tendo em vista a sua expedição vários meses após a
ocorrência de óbito do contribuinte. Informa também que o contribuinte não deixou
qualquer bem, conforme consta da certidão de óbito. Aduz ainda que o procedimento
fiscal é nulo, e invoca o artigo 1.792, do Código Civil Brasileiro. Especificamente às
deduções glosadas, argumenta que o valor despendido com a internação de Maria Gloria
Machado Pinto está correto, visto a legislação não exigir vínculo de dependência para as
deduções relativas a despesas médicas, enquanto as despesas valor de R$ 196,36, são
legítimas, pois foram pagas ao Hospital Santa Rita, parte do Complexo Santa Casa de
Misericórdia. Relativamente à diferença de valor declarados como pagos à Unimed e do
valor da contribuição previdenciária privada e fapi informa não ter conseguido os
comprovantes junto às entidades. Quando da intimação, juntou documentação às fls. 19
a 53. Posteriormente, intimado, o procurador reafirma a inexistência de bens em nome
do contribuinte, ou se existirem, estes são absolutamente desconhecidos pela família,
razão pela qual não será aberto inventário.”

Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre proferiu o acórdão no
10-23.724, julgando procedente em parte a Impugnação.

Irresignado com o v. acórdão no 10-23.724 - 4a Turma DRJ/POA, o Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando em
síntese que:

a)
o feito está viciado desde a origem, posto que, fato incontestável que
independentemente de a notificação haver sido direcionada para o seu endereço,
o processo administrativo jamais poderia existir, quando uma das partes já não
mais existente.
b)
que o contribuinte não deixou quaisquer bens, portanto, seus sucessores
não respondem pelos encargos deixados pelo de cujos.
c)
no mérito alega que em que pese seus registros junto a esta Receita
Federal indicarem alojamento residencial, os serviços prestados pela empresa
“Residencial Vida Nova - Dedicação e Cuidados” possuem natureza de geriatria.
Que o art. 112 do CTN é claro em estabelecer que, em caso de dúvida na
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.089 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.010252/2008-86

capitulação legal do fato, natureza ou circunstâncias materiais do fato ou à
natureza ou extensão dos seus efeitos, a Lei Tributária se interpreta a favor do
acusado.
d)
quanto ao valor pago à UNIMED Porto Alegre, reconhece que a dedução
se tratou de erro material no preenchimento da declaração do imposto de renda,
que em verdade, corresponde ao exercício 2005, requerendo sua retificação. Que
tal erro material não deve ocasionar a incidência de multa, vez que o contribuinte
poderia auferir a vantagem financeira de qualquer modo se declarado no
exercício correto, o que afasta a existência de má-fé por parte do declarante. Por
fim, requer o cancelamento do débito fiscal.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso voluntário, tendo em vista a sua tempestividade.
Desta forma, passo a analisar os argumentos expostos pelo Recorrente em sua
peça recursal:
É do entendimento deste Conselho que não é exigível a notificação de lançamento
em face do espólio, ou no caso, de sucessor quando a autoridade ainda não foi informada do
falecimento do contribuinte. Cinge-se dos autos que o contribuinte faleceu em 26 de setembro de
2007 e que na data da expedição da notificação de lançamento, o CPF do contribuinte
permanecia com situação cadastral regular no sistema da Receita. Nesta situação, a
jurisprudência deste conselho posiciona-se favoravelmente à regularidade da notificação,
observe-se:
“Ementa: LANÇAMENTO EM NOME DE CONTRIBUINTE FALECIDO. Verificado
nos autos que a Administração Tributária não havia sido comunicada do falecimento do
contribuinte ocorrido duas semanas antes da formalização do auto de infração, configur
a-se correto o lançamento realizado em nome do de cujos.
NOVA INTIMAÇÃO EM NOME DO ESPÓLIO. ERRO FORMAL. INEXISTÊNCIA.
A ocorrência de eventual erro de identificação do sujeito passivo não configura hipótese
de vício formal, por estar relacionado a um dos elementos constitutivos do crédito tribu
tário pelo lançamento, previstos no art. 142 do CTN. DECADÊNCIA. Cancela-se o lanç
amento quando verificado que a ciência do auto de infração foi dada ao representante do
de cujos após expirado o prazo decadencial. Recurso Voluntário Provido.
(Processo no 10805.002711/2002-87 Recurso no Voluntário Acórdão no 2802-002.8
06 – 2a Turma Especial Sessão de 14 de abril de 2014 Matéria IRPF).
“

Deste modo, não procede a irresignação do contribuinte quanto à notificação.
As alegações do recorrente acerca dos serviços prestados pela empresa
“Residencial Vida Nova - Dedicação e Cuidados” são inócuas, haja vista que neste mérito as
deduções não foram glosadas por dúvida na capitulação legal do fato, natureza ou circunstâncias
materiais do fato, mas pela inexistência de vínculo de dependência para as deduções relativas a
despesas médicas com a internação de Maria Gloria Machado Pinto, não relacionada na
declaração de imposto de renda como dependente, tendo inclusive apresentado declaração
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.089 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.010252/2008-86

própria. Deste modo, tendo em vista o disposto no art. 8o, II, a e § 2o, II não pode ser reconhecida
a dedução, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

Quanto ao valor pago à UNIMED Porto Alegre, temos que o sucessor do
contribuinte reconhece que a dedução se tratou de erro material no preenchimento da declaração
do imposto de renda, que em verdade, corresponde ao exercício 2005, deste modo, a questão
torna-se incontroversa e o tributo reconhecidamente devido pelo contribuinte.
No que tange à ausência de bens deixados pelo contribuinte é patente nos autos
que o contribuinte não deixou bens à seus sucessores, conforme consta da certidão de óbito às
fls. 10, além de declaração de imposto de renda de fls. 68 a 73, na qual não constam bens de
propriedade do de cujos.
Tendo em vista a prova dos autos, não é oponível ao recorrente produzir prova de
que o contribuinte não deixou bens, haja vista tratar-se de prova negativa, diabólica e impossível
de ser produzida. Ao revés disso incumbe ao Poder Público prova a existência de bens do
contribuinte suficientes a fazer face ao débito.
Desta forma, diante da prova nos autos da inexistência de bens deixados pelo
contribuinte, dou provimento ao recurso voluntário anulando a cobrança fiscal.
Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital